Tribunal: CARF
Processo: 11128.000843/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/07/2008
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração que traz descrição suficientemente clara e completa dos fatos que ensejaram a autuação, indicando os fundamentos jurídicos, a disposição legal infringida, a penalidade aplicável e a qualificação do autuado atende aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa e nulidade da autuação nesse caso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2 -, de 4 de fevereiro de 2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000843/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.504 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/07/2008
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
O auto de infração que traz descrição suficientemente clara e completa dos
fatos que ensejaram a autuação, indicando os fundamentos jurídicos, a
disposição legal infringida, a penalidade aplicável e a qualificação do autuado
atende aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se
cogitar de cerceamento do direito de defesa e nulidade da autuação nesse caso.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF
No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas
tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art.
107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2 -, de 4 de fevereiro
de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000843/2009-32
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de nulidade da autuação, de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva e, no
mérito, em dar provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa objeto desses autos.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05100/09 (fls. 02/17) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, foram retificados de ofício e a destempo dados
relativos a conhecimento eletrônico (CE), o que acarretou, segundo a fiscalização, infração
punível com a citada penalidade. Os fatos foram assim descritos no auto de infração (fls. 04/11):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NAO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇAO
Em expediente realizado na Equipe' de, Manifesto de Carga na Importação, da
Alfândega do Porto de Santos, foram retificados de ofício e a destempo em
02/07/2008 dados relativos ao conhecimento eletrônico CE 15080512024.5868,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

vinculado ao manifesto eletrônico 1508501103530, escala 08000077033. A carga
amparada pelos supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo navio Nedlloyd
Evita em sua viagem 821W, cuja atracação em porto nacional ocorreu em 22/06/2008.
O conhecimento de embarque que deu amparo à emissão do conhecimento eletrônico
acima identificado é o B/L 751061439, cuja agência de navegação responsável é a
MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, CNPJ 30.259.220/0003-67 (FILIAL),
SUJEITO PASSIVO da presente autuação.
[...]
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇAO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n° 800, de
2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
[...]
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação vigorará a partir de
1o de janeiro de 2009, porém, o transportador está obrigado a prestar informação sobre
as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos existentes,
conhecimento (item de carga) e manifestos eletrônicos até o registro da atracação em
que o próprio sistema chama de alteração, sendo que esse é o limite temporal imposto e
vigente, a partir deste momento o próprio sistema já não permite mais alteração, sendo
que qualquer mudança porventura existente será feita por retificação do interveniente ou
de ofício pela RFB. A criação dos dois institutos de mudança de dados, alteração e
retificação, sinaliza esse momento, estando as alterações, nos termos do art. 50 da
norma em comento, excluídas da aplicação de penalidade até o início do ano vindouro.
No fato gerador em análise, a atracação no Brasil ocorreu em 22/06/2008, sendo a
retificação registrada de ofício em 02/07/2008, a pedido da autuada.
[...]
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
O não cumprimento de deveres instrumentais é sancionado com a imposição de
penalidade pecuniária instituída por meio de lei, atendendo inteiramente o princípio da
legalidade consagrada na constituição.
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente em
27/06/2008, ou seja, há 05 dias após a atracação da embarcação em porto nacional,
ocorrida em 22/06/2008. O pleito foi deferido em 02/07/2008.
[...]
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinado a documentação juntada aos autos, especialmente o Conhecimento
Eletrônico - CE relativo à mercadoria descrita no conhecimento de embarque B/L
751061439, cuja informação fora de prazo deu origem à presente autuação, verifica-se
que figura como agência de navegação responsável e, portanto, também
responsável pelo registro do conhecimento eletrônico correspondente, o que no
caso em tela é o CE 150805120245868, a empresa a MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, CNPJ 30.259.220/0003-67 (FILIAL).
[grifo nosso]
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(às fls. 54/79), na qual alegou, em suma: 1) ilegitimidade passiva; 2) vicio formal no auto de
infração – nulidade; 3) não caracterização da infração imposta, visto que prestou as informações
dentro do prazo; e 4) que no caso concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 16-073.868, às fls. 86/108), a 21a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
maioria de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 25/06/2008
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do transportador
estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é passível
de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
117/146), no qual sustenta, em caráter preliminar, 1) a ocorrência da prescrição intercorrente no
presente processo administrativo; 2) que as informações foram prestadas dentro do prazo e que a
penalidade foi aplicada em razão da retificação de informações; 3) a ilegitimidade passiva da
agência marítima; 4) a nulidade do auto de infração em razão de vicio formal. No mérito, alega
5) a não caracterização da infração imposta, visto que prestou as informações dentro do prazo; 6)
a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e 7) que no caso concreto teria
ocorrido a denúncia espontânea.
Em momento posterior, a Recorrente apresentou petição (fls. 198/203) na qual
reafirma que a multa foi aplicada em razão de uma retificação de informações e invoca o
afastamento dessa exigência com base no entendimento consignado na Solução de Consulta
Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016.
O presente processo foi então sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Todavia, no que tange ao aspecto material, julgo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dada a existência de alegações acerca das quais não compete a este
colegiado se pronunciar.

2.1.
Ofensa
aos
Princípios
Constitucionais
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (contido no item 4.1. do Recurso Voluntário), diga-se
de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio constitucional.
O afastamento da multa cominada, sob o argumento de que ela afronta princípios
constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida penalidade. Tal atribuição de controle de constitucionalidade
não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.

3. Das preliminares
Antes de adentrar às questões de mérito, passo à análise da preliminares
suscitadas em recurso:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

3.1. Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade
Em tópico da peça recursal que carrega o título acima, o sujeito passivo aduz a
nulidade do auto de infração, pois a penalidade cujo cumprimento lhe é exigido seria aplicável
ao transportador.
Alega ademais que a autuação incorreu em violação ao preceito contido no art. 10
do Decreto 70.235/72, pois, a exposição dos fatos não seria clara e transparente, de modo a
prejudicar sua defesa. Diz que “faltou a conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos”. (fls.
131).
Quanto a isso, destaca que (fls. 131/132):
A autoridade aduaneira inicia o auto de infração alegando que foram retificados de
ofício e a destempo, em 02/07/2008 dados relativos ao conhecimento eletrônico que
amparava a carga a bordo de navio que atracou no primeiro porto nacional no dia
22/06/2008.
Mais adiante, no tópico MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO, alega que “as
informações exigidas foram prestadas somente em 27/06/2008, ou seja, há 05 dias após
a atracação da embarcação em porto nacional, ocorrida em 22/06/2008. O pleito foi
deferido em 02/07/2008.”
Contudo, as informações acima estão incorretas e incompletas.
Afinal, contrariamente ao alegado, AS INFORMAÇÕES FORAM PRESTADAS NO
PRAZO, EM 18/06/2008, conforme se verifica na tela anexa à impugnação, que mostra
que o manifesto foi encerrado nesta data.
O que ocorreu em 27/06/2008 foi o protocolo de requerimento para uma simples
retificação de informações referente ao CNPJ.
Ora, o registro no sistema em 18/06/2008 é uma informação essencial, que deixou de ser
incluída pela Alfândega.
Reclama ainda da data apontada como fato gerador na atuação (fls. 132):
Ademais, outra descrição incorreta dos fatos diz respeito à data do fato gerador
informada no auto de infração. Consta do documento que o fato gerador teria ocorrido
em 30/01/2009, algo que claramente não corresponde à verdade, posto que não guarda
qualquer relação com nenhuma das datas onde houve a prática de qualquer dos atos que
ensejariam a aplicação de multa. A data em questão diz respeito ao momento em que a
SRF lavrou o presente auto de infração, o que de modo algum poderia ser considerado
como tal.
Por fim, afirma que (fls. 132):
Ao final do auto de infração, consta o enquadramento legal das infrações apuradas. Ali
se verifica, entre outros, a inclusão dos artigos 36, 37, 54, 55, 59 e 60 do Decreto
4.543/2002.
Ora, referidos artigos dispõem acerca de “Controle dos Sobressalentes e das Provisões
de Bordo”, “Veículos Aéreos” e “Veículos Terrestres”, temas que em nada se
relacionam com o objeto do presente auto de infração.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

Acerca da legitimidade da Recorrente para responder pela infração, não tecerei
nenhuma observação neste momento, já que esse ponto foi aventado em tópico específico do
recurso que será analisado adiante.
Quanto aos demais pontos, com a devida vênia, sem razão a Recorrente.
Distintamente do que fora observado no processo administrativo no
10314.005165/2009-34, também de minha relatoria e posto ao escrutínio deste colegiado nessa
mesma reunião de julgamento, o auto de infração objeto do presente processo não apresenta os
vícios suscitados em recurso.
Basta uma simples leitura dos trechos do auto de infração que foram reproduzidos
no relatório desse acórdão para constatar que a descrição dos fatos é suficientemente clara e
completa, já que faz menção a datas, aos fatos, aos fundamentos jurídicos, à penalidade aplicada
e à qualificação do autuado.
No mais, perceba-se que nos excertos da peça recursal reproduzidos acima a
Recorrente, em realidade, demonstra sua discordância em relação ao entendimento da
fiscalização, o que é legitimo, porém, não deve ser tratado como uma nulidade e sim como
questão de mérito.
Quanto à data do fato gerador, constata-se que a autoridade fiscal provavelmente
informou a mesma data da lavratura do auto de infração. Porém, considerando que a multa foi
aplicada em razão da retificação do CE no 150805120245868, realizada no dia 02/07/2008, o
correto seria indicar esse dia como a data da infração.
Entretanto, essa incorreção, por si só, não importa a nulidade do auto de infração,
visto que, como já mencionado, a descrição dos fatos é suficientemente clara, permitindo a
necessária compressão dos fatos, inclusive da data do fato gerador. Portanto, não vislumbramos
qualquer prejuízo efetivo à defesa do autuado em razão de tal erro.
Quanto ao fato de no enquadramento legal terem sido incluídas disposições da
legislação aduaneira que não têm relação direta com o objeto da autuação, também não
vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, já que, além delas, foram
indicadas as disposições legais pertinentes ao caso concreto, as quais, em conjunto com as
demais informações contidas no auto, permitiram a correta compreensão da exigência fiscal.
Evidência disso é que tanto na impugnação quanto agora em recurso a autuada apresenta uma
longa discussão de mérito, o que destoa da alegação de cerceamento ao contraditório e à ampla
defesa.
Aliás, a observação da recorrente de que no enquadramento legal foram incluídos
“temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração” (fls. 132), apenas
reforça a percepção de que as informações contidas no auto permitiram à Recorrente a perfeita
compreensão da exigência fiscal, tanto que as disposições legais que não se relacionam
diretamente com o cerne da exigência foram facilmente percebidas.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

3.2. Da prescrição intercorrente
Neste tópico, a Recorrente diz estar retomando “hipótese trazida pelo relator
Marcos Roberto Nociolini, através da qual suscitou a caracterização da prescrição
intercorrente no presente feito, em razão do largo lapso temporal transcorrido entre a lavratura
e defesa até a decisão ora recorrida.” (fls. 120/121).
Diz que “por uma questão de ordem, e considerando a natureza da matéria
exposta, retoma o tema neste recurso, com base nas razões expostas pelo ilustre relator,
submetendo os argumentos expendidos e que ora se integram ao presente recurso à análise
deste respeitável Conselho.” (fls. 121).
Exposto o argumento, entendo que não assiste razão à Recorrente. Um primeiro
ponto a destacar é que a disposição legal suscitada pelo ilustre relator da decisão de piso (art. 1o,
parágrafo 1o, da Lei no 9.873/99), para fundamentar a conclusão de que houve a prescrição
intercorrente, não é aplicável à espécie em julgamento, na medida em que não trata dos créditos
de natureza tributária. Isso pode ser facilmente extraído da leitura do art. 1o-A da Lei no
9.873/99, que dispõe expressamente acerca da natureza não tributária do crédito por ele tratado.
Além disso, o art. 5o desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Por óbvio, que por força do disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), a multa em discussão neste processo administrativo não se enquadra na definição de
tributo. Por outro lado, é cediço que, em virtude do disposto no § 1o do art. 113 do CTN, as
referidas penalidades são créditos de natureza tributária e, como tal, estão submetidas, por
expressa opção do Codex Tributário, ao regime legal atinente aos tributos.
Em se tratando de processo administrativo fiscal, a regência se dá pelas normas
contidas no Decreto no 70.235/72, o qual fora recepcionado pela CF/88 com força de lei e aplica-
se aos processos administrativos fiscais de forma abrangente, incluindo obviamente os
contenciosos vinculados à exigência de créditos tributários, sejam originários de lançamento de
tributos ou de aplicação de multas isoladas, sejam elas relacionadas à tributação interna ou ao
comércio exterior.
A propósito, acerca da aplicabilidade das disposições do Decreto no 70.235/72 aos
créditos tributários relacionados às operações de comércio exterior, o Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) é claro ao dispor:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a própria legislação não fez distinção entre os créditos
decorrentes de multas aduaneiras dos demais créditos tributários, dispondo que se aplica eles as
mesmas regras processuais. Sendo assim, não haveria sentido que para créditos apurados e
julgados dentro de um mesmo rito processual houvesse regras distintas apenas no que se refere à
possibilidade de prescrição intercorrente.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

Não bastasse isso, a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11,
in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.3. Decisão COSIT – Retificação
Os argumentos trazidos nesse tópico como questão preliminar são em verdade
atinentes ao mérito e, por conseguinte, serão analisados como tal.

3.4. Ilegitimidade passiva
A Recorrente diz que “não é ela, ainda que caracterizada a infração apontada, a
responsável por seu cometimento, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada
qualquer multa.” (fls. 124).
Pondera que “NÃO É TRANSPORTADOR. Tendo atuado apenas como AGENTE
de transportador marítimo MAERSK LINE, que foi quem emitiu os conhecimentos de embarque
a que se refere o auto de infração, nos termos da Instrução Normativa 800, de 27 de dezembro
de 2007, art. 2o, V.” (fls. 124/125) e que “não pode o agente (mandatário) ser penalizado por
obrigações imputáveis ao transportador (mandante).” (fls. 126).
Assegura que “são inúmeras as decisões nesse sentido, mas vale destacar a
súmula 192 do extinto TFR que é clara ao decidir que “O agente marítimo, quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara
ao transportador para os efeitos do Decreto-Lei no 37 de 1966.” (fls. 127).
Conhecida a síntese dos argumentos, a princípio urge destacar que, diferentemente
do que pugna a Recorrente, existem não só normas que estabelecem a obrigação de que o agente
marítimo preste informações na forma e no prazo estabelecidos pela RFB como também que
possibilitam a sua penalização em caso de descumprimento dessa obrigação.
O suporte legal para a sujeição passiva do agente marítimo encontra-se,
sobretudo, no art. 136 do CTN, que é norma base para a responsabilidade por infrações em
âmbito tributário, e no art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966, que, no âmbito específico da
legislação aduaneira, atribui responsabilidade àqueles que conjunta ou isoladamente concorram
para a prática de infrações.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

É preciso esclarecer que, embora o art. 136 do Código Tributário Nacional fale em
responsabilidade por infrações da legislação tributária, o que pode, a principio, levar a certa
confusão com a figura do responsável prevista no inciso II do parágrafo único do art. 121 do
Codex, o “responsável” para fins do art. 136 é quem comete a infração, tendo, portanto, com ela
uma relação pessoal e direta. Estaria, assim, mais próximo da figura do “contribuinte”, prevista
no inciso I do art. 121. Porém, por motivos óbvios, seria inoportuno chamar de “contribuinte da
sanção” aquele que comete a infração, por isso a opção por designá-lo, ainda que
impropriamente, como responsável.
Já a obrigação de prestar informações referentes ao transporte internacional de
carga encontra-se estabelecida no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003. Vejamos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Da leitura desse dispositivo, constata-se que o Decreto-Lei no 37/1966 impõe a
obrigação de prestar informações, mas deixa a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil a
função de estabelecer a forma e o prazo como elas serão prestadas. A mesma lei, mais adiante,
em seu art. 107, prevê multa para quem deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(grifo nosso)
Em regulamentação a tais dispositivos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
editou a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados. Para os fins que interessaram à análise do presente recurso, destacam-se
as seguintes disposições contidas nessa IN:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
XI - conhecimento eletrônico (CE), conhecimento de carga informado à autoridade
aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
[...]
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o consignatário
não for um desconsolidador; e
[...]
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
[grifo nosso]
Da análise dessas disposições normativas, conclui-se que cabe ao agente marítimo
(ou agência de navegação) prestar, por meio de conhecimento eletrônico (CE), as informações
constantes do conhecimento de carga (único – BL – ou genérico – MBL) emitido pelo
transportador.
Portanto, quando tal agente, que tem a incumbência de prestar essas informações
(sujeito passivo da obrigação acessória), não as presta ou descumpre o prazo para fazê-lo, estará
sujeito à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966. Neste
contexto, tornar-se o sujeito ativo da infração (e passivo da penalidade); aquele que a cometeu;
que possui relação direta com o fato; aquele que concorreu para sua prática nos termos do art. 95,
I, do Decreto-lei no 37/1966.
Acerca da Súmula TFR 192, a que faz menção a Recorrente para embasar o
argumento de ausência de legitimidade passiva, cumpre destacar que além desse enunciado tratar
da responsabilidade do agente marítimo para fins da cobrança do imposto de importação (II), e,
por conseguinte, não ter relação com a matéria desses autos, ele consubstancia uma
jurisprudência superada pelas mudanças legislativas que o sucederam. Hoje, também em relação
ao II, consta disposição expressa no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966 acerca da responsabilidade
do representante do transportador estrangeiro.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.129.430/SP, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu que o agente marítimo,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, devido à inexistência de previsão legal para tanto.
Com as alterações promovidas pelo Decreto-Lei 2.472/88 e, mais recentemente,
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001, o agente marítimo passou a figurar também como
responsável legal em relação ao imposto de importação, já que antes não ostentava essa
condição, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do II, porquanto
inexistente previsão legal para tanto. Hoje, existente a previsão, passou a ostentar.
Destaque-se ainda que os precedentes judiciais citados pela Recorrente em sua
peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante
por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não
vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Por outro lado, não se pode olvidar que o entendimento quanto à responsabilidade
da agência marítima pela multa de que trata esses autos encontra-se consolidado no enunciado no
185 da Súmula CARF, o qual, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), este sim de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Logo, conclui-se que a Recorrente é responsável por prestar, no prazo
estabelecido em norma, as informações sobre veículo ou carga nele transportada, nas operações
realizadas pelos transportadores que ela representa. Ao descumprir esse dever, comete a infração
capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, sujeitando-se à
penalidade cominada neste dispositivo.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do mérito
Analisadas as questões preliminares, passemos às de mérito.

4.1. Da não caracterização da infração imposta / Decisão COSIT –
Retificação
A Recorrente sustenta que “não deixou de prestar informações” (fls. 134) e
assegura que, in casu, houve tão somente a alteração de informação devidamente prestada no
prazo, não sendo cabível a multa exigida, conforme concluiu a Cosit na Solução de Consulta
Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016.
Na preliminar em que suscitou o vício formal do auto de infração, a Recorrente
destacou que “contrariamente ao alegado, AS INFORMAÇÕES FORAM PRESTADAS NO
PRAZO, EM 18/06/2008, conforme se verifica na tela anexa à impugnação, que mostra que o
manifesto foi encerrado nesta data” e “o que ocorreu em 27/06/2008 foi o protocolo de
requerimento para uma simples retificação de informações referente ao CNPJ.” (fls. 132).
De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração, a imposição da
penalidade deu-se devido a pedido de retificação de informações do conhecimento eletrônico
(CE) no 150805120245868:
Em expediente realizado na Equipe' de, Manifesto de Carga na Importação, da
Alfândega do Porto de Santos, foram retificados de ofício e a destempo em
02/07/2008 dados relativos ao conhecimento eletrônico CE 15080512024.5868,
vinculado ao manifesto eletrônico 1508501103530, escala 08000077033. A carga
amparada pelos supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo navio Nedlloyd
Evita em sua viagem 821W, cuja atracação em porto nacional ocorreu em 22/06/2008.
[...]
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

No fato gerador em análise, a atracação no Brasil ocorreu em 22/06/2008, sendo a
retificação registrada de ofício em 02/07/2008, a pedido da autuada.
Logo, a Recorrente diz que prestou as informações tempestivamente e que,
portanto, não poderia ser penalizada com a multa em discussão nesses autos. A fiscalização, por
sua vez, destaca que houve retificação de informações após o prazo previsto em norma (data da
atracação), o que imputa ser uma infração passível da penalidade aplicada.
Ao meu ver, assiste razão à Recorrente, na medida em que, compulsando os autos,
constata-se que o que ocorreu em 02/07/2008 foi a retificação de informação relativa ao CNPJ
do consignatário do CE no 150805120245868 (fls. 18), a qual fora solicitada em 24/06/2008 no
Sistema Mercante (fls. 20/21).
Nesse caso, julgo que a autuação deve ser afastada, já que, para fins de aplicação
da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66, o entendimento que
predomina atualmente no seio da administração tributária federal (Solução de Consulta Interna
Cosit no 2/2016) e que vem sendo adotado largamente nas decisões proferidas por este Conselho
(vez que se encontra sedimentado no enunciado no 186 da súmula CARF) é o de que a alteração
ou retificação de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo
Nesse diapasão, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao sujeito
passivo, nos termos do art. 112, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular,
para afastar a exigência da multa objeto desses autos.

4.2. Denúncia espontânea
Por fim, a Recorrente defende que “o registro no SISCOMEX de dados de
embarque fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos
os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.” (fls. 137).
Há que se dizer que, devido à constatação da inocorrência da infração no caso
concreto, a análise desse argumento resta prejudicada. No entanto, para que não sobrem pontos
não enfrentados, cumpre registrar que nos casos em que efetivamente ocorre a prestação de
informações fora do prazo, a denúncia espontânea e o consequente afastamento da penalidade
não são possíveis. Explico:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho. O mesmo vale para as posições
doutrinárias que a Recorrente diz se subsumirem à sua linha argumentativa.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Portanto, resta afastado o argumento de denúncia espontânea para o caso do
descumprimento de dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de
veículo e de cargas transportadas.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade da autuação,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.504 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000843/2009-32

de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva e, no mérito, por dar provimento ao
recurso, para afastar a exigência da multa objeto desses autos, tendo em vista o entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 261
DF CARF MF
Original